Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-39.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500175-39.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MARCOS
HENRIQUE OLIVEIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-39.2019.8.26.0038 -Voto no 51.484
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500175-39.2019.8.26.0038
COMARCA DE ARARAS - VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 51.484
MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA foi denunciado
por tráfico de drogas.

Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 583 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 149/152).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a
aplicação do redutor de que fala o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, a
substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos e o
abrandamento do regime prisional (fls. 183/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-39.2019.8.26.0038 -Voto no 51.484
3
O recurso foi respondido (fls. 194/196).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 201/210.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, LIMA negou a prática delitiva (fl. 7
e vídeo anexado ao processo digital).
Os guardas municipais Sheila Fernanda Augusta
Mariano de Oliveira e Genecir Aparecido de Oliveira, no entanto, contaram outra
história: no dia do episódio, em patrulha de rotina que realizavam nas
proximidades de um bosque - conhecido ponto de comércio de narcóticos -
quando viram um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, jogou no
chão um saco plástico e se embrenhou no matagal. Os milicianos foram ao seu
encalço e conseguiram interpela-lo. Foi identificado como LIMA e, em revista
pessoal, com ele encontraram R$ 30,00. O guarda Genecir encontrou o invólucro
de que LIMA havia se desfeito e dentro dele havia 25 cápsulas eppendorf com pó
branco semelhante à cocaína.
Então, LIMA foi preso e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 5/7, 11/20, 22/23, 35/38, 62,
99/103, 104/106 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado.
Realmente, era droga (4,7 gramas de cocaína) conforme o laudo de fls. 58/60.
Quanto ao que disseram os guardas municipais, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-39.2019.8.26.0038 -Voto no 51.484
4
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa
de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares
normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em
xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se
duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais
completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos milicianos.

Diante de tais elementos de prova, concluo que está
plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da
natureza dos entorpecentes apreendidos e da forma como foram encontrados -
acondicionados em doses unitárias, prontas para a venda -, mas também das
circunstâncias em que LIMA foi surpreendido. Ainda que assim não fosse, sabe-
se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou
congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As
figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir
não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional
tal como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ - QUINTA TURMA -
Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento
realizado em 6/ABR/2010).
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base aplicada
ao apelante ficou assentada no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Depois, por ser LIMA reincidente específico (fls.
104/106), o Juiz sentenciante, corretamente, exasperou o castigo em 1/6,
totalizando, em definitivo, 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de
583 dias-multa, no limiar.
Aliás, exatamente porque LIMA é reincidente, não há se
falar na concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-39.2019.8.26.0038 -Voto no 51.484
5
11.343/06, por vedação expressa do próprio dispositivo.
Com relação à pretendida substituição da sanção
privativa de liberdade por restritiva de direitos, constato ser também inviável, não
só porque constituiria resposta penal insuficiente, mas também por conta do
quantum do castigo imposto, coisa que encontra óbice no Estatuto Repressivo
(artigo 44, inciso I).
Anoto que era mesmo de rigor a fixação do regime inicial
fechado para o desconto da pena carcerária, não só em razão do que dispõe o
artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90, mas também porque de acordo com o
artigo 33, parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo “A determinação do regime inicial
de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art.
59 deste Código”. Então, “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”, o regime inicial fechado era mesmo de rigor, tendo em
vista que LIMA, - repito - reincidente específico, dedicava-se à distribuição de
narcóticos, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem
não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de
desassossegar todas as pessoas que os cercam, não havendo se falar em
abrandamento do regime prisional.
Por fim, verifico que LIMA teve a sua prisão preventiva
decretada (fls. 42/43), e a manutenção dessa medida excepcional se mostra de
rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da
gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a aplicação da
Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da
Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto,
é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-39.2019.8.26.0038 -Voto no 51.484
6
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso do
réu, indivíduo que permaneceu preso durante toda instrução criminal, de maneira
que permitir sua liberdade após a confirmação, por esta Câmara Julgadora, do
decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria em frustração da aplicação
da Justiça.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator